Tribunal: CARF
Processo: 10410.008268/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.008268/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.476 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrente
PAULO DIAS SANT ANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
IRPF. DEDUÇÃO DESPESA MÉDICA. REQUISITOS.
O direito a dedução de despesas médicas está condicionado à comprovação da
prestação dos serviços e do preenchimentos de todos os requisitos legais.
IRPF.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO.
APÓS
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
È vedada pela legislação a retificação da Declaração de Ajuste Anual após o
início do procedimento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo
Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado) e Miriam Denise
Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.008268/2008-87
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008268/2008-87

Relatório
PAULO DIAS SANT ANNA, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
Recife/PE, Acórdão no 11-32.486/2010, às e-fls. 262/274, que julgou procedente em parte o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e de deduções indevidas com dependentes, instrução,
previdência privada e despesas médicas, em relação aos exercícios 2004 a 2008, conforme peça
inaugural do feito, às fls. 04/21, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DO
TRABALHO
COM
VINCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
Omissão de rendimentos recebidos da Pessoa Jurídica MINISTÉRIO DA
AERONÁUTICA decorrentes de trabalho com vinculo empregatício, conforme
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, apresentada pela fonte
pagadora. Também foram omitidos rendimentos recebidos da fonte pagadora
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A., referente a resgate de previdência
privada.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida intimação, efetuamos a glosa de deduções
com dependentes, pleiteadas indevidamente, por falta de comprovação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida intimação, efetuamos a glosa de deduções
com despesas médicas, pleiteadas indevidamente, por falta de comprovação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida intimação, efetuamos a glosa de deduções
com instrução, pleiteadas indevidamente, por falta de comprovação.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA/FAPI
Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu a intimação até a presente data. Em
decorrência do não atendimento da referida intimação, efetuamos a glosa de deduções
com contribuições à previdência privada, pleiteadas indevidamente, por falta de
comprovação.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo as deduções com os dependentes e
com instrução, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 278/284, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008268/2008-87

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, afirmando que só possui como fonte pagadora o
Ministério da Aeronáutica, sendo esta a responsável por reter o imposto.
Alega que as despesas médicas ocorridas foram devidamente reconsideradas pelo
próprio recorrente, retificando suas declarações.
Explicita ser contribuinte de plano de previdência privada, motivo pelo qual teria
direito a dedução dos valores aportados.
Pugna pela compensação dos valores já pagos.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
O contribuinte em seu recurso voluntário questiona apenas a omissão de
rendimentos e as deduções de despesa médica e com previdência privada. Dito isto, restringimos
nossa analise a essas infrações, o que faremos a seguir:
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Neste ponto, o recorrente apresentou comprovantes de rendimentos da fonte
Ministério da Aeronáutica, alegando que os rendimentos tributáveis foram descontados em folha
e corretamente declarados.
Pois bem!
Constam, às e-fls. 112/114, comprovantes de rendimentos emitidos pelo Comando
da Aeronáutica, relativos aos anos-calendário 2003 a 2005, detalhando os seguintes valores:
Ano-calendário 2003: rendimentos de R$ 47.829,39 e IRRF de R$ 4.572,39;
Ano-calendário 2004: rendimentos de R$ 47.282,89 e IRRF de R$ 4.386,95;
Ano-calendário 2005: rendimentos de R$ 52.192,38 e IRRF de R$ 4.887,82;
Já nas Declarações de Ajuste Anual apresentadas pelo contribuinte, constam o
seguinte:
Ano-calendário 2003: rendimentos de R$ 38.915,79 e IRRF de R$ 4.572,39;
Ano-calendário 2004: rendimentos de R$ 38.145,45 e IRRF de R$ 4.386,95;
Ano-calendário 2005: rendimentos de R$ 42.281,40 e IRRF de R$ 4.887,82;
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008268/2008-87

Conforme consulta realizada pela autoridade julgadora de primeira instância às
DIRF entregues pela fonte pagadora, encontrou-se os mesmos valores constantes dos
comprovantes dos rendimentos emitidos pelo Comando da Aeronáutica.
Dito isto, confrontando o valor dos rendimentos tributáveis declarados pelo
contribuinte com o valor dos rendimentos informados pela fonte pela referida fonte pagadora,
chega-se às omissões apuradas pela autoridade lançadora.
A alegação de que os rendimentos tributáveis foram descontados em folha e
corretamente declarados não tem o condão de abalar o lançamento, uma vez que não houve glosa
de IRRF, além de, como concluído acima, o contribuinte não informou a totalidade de seus
rendimentos tributáveis em suas DIRPF.
Já em relação ao rendimentos relativos à Brasilprev Seguros e Previdência, não há
nos autos qualquer documentação para rechaçar a informação constante da DIRF da fonte
pagadora.
Neste diapasão, deve permanecer incólume o lançamento.
DEDUÇÃO COM PREVIDÊNCIA PRIVADA
Quanto à redução indevida da base de cálculo com despesas de previdência
privada, o contribuinte apresenta, à e-fl. 248, Informe de Rendimentos da Brasilprev.
Observa-se da documentação acostada que refere-se ao ano-calendário 2006,
enquanto a glosa diz respeito ao ano de 2005. Assim sendo, por não ser a documentação
pertinente a infração, deve permanecer a glosa relacionada com a dedução indevida de
Previdência Privada, ante a falta de comprovação.
DEDUÇÃO COM DESPESA MÉDICA
Aduz o recorrente ter retificado suas declarações, nos anos-calendário 2006 e
2007, corrigindo os equívocos cometidos, em relação as despesas médicas.
Extrai-se que as citadas declarações foram enviadas e recebidas em 26/11/2008,
ou seja, data posterior ao início do procedimento fiscal, até mesmo da ciência do próprio Auto de
Infração.
Logo, razão não assiste ao recorrente ao alegar estar corrigindo os equívocos
cometidos, em relação às despesas médicas, com as declarações retificadoras, o artigo 138 do
Código Tributário Nacional é por demais enfático ao vedar tal procedimento, in verbis:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. (grifamos)
Na hipótese dos autos, como já dito, o contribuinte, após iniciada a ação fiscal,
retificou a declaração objeto da autuação, o que é vedado pelo dispositivo legal em comento,
impossibilitando o acolhimento de seu pleito.
Ademais, quanto ao pedido de aproveitamento de eventual pagamento e/ou
compensação, este deve ser feito a unidade de origem.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.476 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.008268/2008-87

Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que o contribuinte não logrou infirmar os elementos
colhidos pela Fiscalização que serviram de base para constituição do crédito tributário, atraindo
para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há como se
acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e
de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital